Tribunal: TJBA
Processo: 8046407-07.2023.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 8046407-07.2023.8.05.0001.1.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: CAUA OLIVEIRA BRAGA DA PAZ Advogado(s): EVELYN NADINE SILVA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONSTATADA A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, MESMO QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1499050/RJ (TEMA 916) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 586 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8046407-07.2023.8.05.0001.1., em que figuram como agravante CAUÃ OLIVEIRA BRAGA DA PAZ e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2ª Vice-Presidente Procurador de Justiça